Tribunal: TJDFT
Processo: 0746789-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746789-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEIDE DE SOUZA RODRIGUES BELARMINO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva movida por NEIDE DE SOUZA RODRIGUES BELARMINO, indeferiu a impugnação apresentada pelo ente distrital, afastando as teses defensivas de prescrição e excesso de execução levantadas pelo Distrito Federal, e determinando a continuidade da execução. Nas razões recursais, o recorrente alega que a execução individual promovida pela parte agravada encontra-se prescrita, dado o transcurso de 26 anos desde o trânsito em julgado da sentença coletiva e 14 (quatorze) anos desde o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato representativo da categoria. Argumenta que a prescrição quinquenal deve ser aplicada ao cumprimento de sentença individual, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. O Distrito Federal defende, ainda, a existência de prejudicialidade externa, por estar pendente de julgamento um Recurso Especial interposto contra acórdão que afastou a prescrição na execução coletiva. Dessa forma, requer a suspensão do feito até a resolução definitiva sobre a questão de prescrição no recurso especial citado. Afirma também haver excesso de execução, pois os cálculos apresentados abrangem o período de janeiro de 1992 a junho de 1999, extrapolando o limite imposto pelo título judicial, que apenas declarou a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária fixada pela Lei no 8.162/91, não abrangendo períodos posteriores, cobertos por outras legislações que majoraram a contribuição. Ademais, o recorrente defende que a atualização dos valores devidos deve ocorrer, a partir de 01/06/2018, apenas com base na Taxa Selic, em conformidade com os critérios aplicados aos tributos federais, e não pelos índices definidos no cálculo inicial, visto que a Taxa Selic reflete mais adequadamente o encargo pecuniário aplicável à Fazenda Pública. Diante desses fundamentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento individual da sentença até que o Recurso Especial seja julgado. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que sejam acolhidas as teses de prescrição, prejudicialidade externa, excesso de execução e correção dos valores pela Taxa Selic, limitando-se, assim, a execução aos estritos termos do título judicial. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese o posicionamento adotado pelo magistrado, nesse juízo de cognição sumária, verifico que não se coaduna com o entendimento majoritário desta Corte de Justiça aplicado em casos semelhantes. Recordo, por oportuno, que a sentença coletiva, ora executada individualmente, garantiu aos servidores da extinta Fundação Hospitalar, a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6% (seis por cento), cobrada com fundamento nos artigos 231, da Lei no 8.112/90, e 9o, da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo STF. Neste momento, analiso tão somente os corretos índices aplicáveis para a correção do débito exequendo. As demais questões suscitadas pelo Distrito Federal serão analisadas por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. Para fins de atualização, a sentença coletiva fez constar em seu dispositivo: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos- de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Ressalto que comungo do entendimento majoritário de que a referida restituição de descontos previdenciários realizados indevidamente possui natureza tributária (RE 556.664), e, assim, em observância ao Tema 905 do STJ, tem-se que: a) os juros moratórios devem ser aqueles fixados no título executado, com base na aplicação do item 4 do Tema 905 do STJ, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/04/98) até 31/5/2018, data da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018, a qual impõe a aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários distritais e que, por englobar os juros moratórios e a correção monetária, não permite a cumulação com os juros de 0,5% previstos no título executivo judicial. b) para fins de correção monetária, ausente condenação específica no título executivo judicial, importa a adoção dos itens 3.3 e 4 do Tema 905 do STJ, o que resulta na aplicação: a) do INPC, índice previsto na Lei Complementar Distrital 435/2001, até 31/05/2018; e b) e, a partir de 31/05/2015, da Taxa Selic, data de vigência da Lei Complementar Distrital 943 que, frise-se, engloba juros e correção monetária. De outro lado, para fins de correção monetária, não é o caso de incidência do IPCAe, até dezembro de 2021, nem dos juros por período, com base em legislação específica federal, como fixado na decisão vergastada, que determinou a aplicação indevida dos índices previstos no item 3.1 do tema 905 do STJ, como se as restituições executadas fossem prestações de natureza alimentícia devidas a servidores públicos. Confira-se julgados deste TJDFT no mesmo sentido: “Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão 1866549, 07106401520248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quantos aos critérios de atualização do débito, no caso em apreço, considerando que o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários com base na ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC a partir de 02/06/2018 na correção do crédito tributário distrital, esta deve ser a forma de correção do débito exequendo que, como visto, tem natureza tributária. 5. Assim, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, com a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), a partir do trânsito em julgado. A partir de 02/06/2018, a correção deve ser feita pela taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, uma vez que a aludida taxa já engloba juros e correção monetária. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1765600, 07191439320228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "Em relação aos índices de correção monetária para a atualização do valor devido devem ser aplicados aos débitos oriundos de relação jurídica tributária os mesmos encargos acessórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Constituição Federal). 5.1. No caso em deslinde deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018, o INPC, índice previsto na Lei Complementar local na 435/2001, caso não tenha excedido o patamar fixado para o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período. Para o período posterior a 31 de maio de 2018 deverá ser aplicada apenas o índice SELIC, a título de encargo acessório, cuja composição, em sua essência, abrange, a um só tempo, os juros de mora e a atualização monetária. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça." (Acórdão 1389404, 00637964420108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1706669, 07436208320228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, forçoso reconhecer que se fazem presentes, nessa análise não exauriente, própria do momento, a probabilidade do direito e, por certo, o perigo de dano, esse decorrente da possibilidade de expedição imediata dos requisitórios para pagamento de valores a maior, em virtude da adoção de índices equivocados, justificando-se, por isso, a concessão do efeito suspensivo requerido. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, determinando o sobrestamento do feito na origem, até o julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator